Tribunal: TJPA
Processo: 0800463-49.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800463-49.2018.8.14.0021

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PINHO DOS SANTOS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800463-49.2018.8.14.0021

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PINHO DOS SANTOS

ADVOGADA: ALINE TAKASHIMA – OAB/SP 218389

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/MS 6835

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM DOCUMENTOS JUNTADOS NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A DOCUMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1.

A sentença fundamentou-se nos documentos juntados à contestação, sem intimação da parte autora para se manifestar em réplica, em descumprimento ao art. 437 do CPC;

2.

Configurada a nulidade, ante a inobservância do princípio do contraditório (art. 5º, LV da Constituição Federal);

3.

Preliminar de nulidade da sentença acolhida;

4.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para acolher

a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALEN
CAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
autora
MARIA DAS GRACAS PINHO DOS SANTOS
, objetivando a reforma da sentença proferida pela Vara Única de Igarapé-Açu na presente
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada contra o
BANCO CETELEM S.A.

Na exordial (Id. 5568606), a autora alegou que sofreu descontos indevidos sobre seu benefício de aposentadoria, em decorrência de um empréstimo bancário que não reconhece, no valor de R$ 1.144,00 (um mil, cento e quarenta e quatro reais). Requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

Em sentença (Id. 5568633), o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

A autora interpôs recurso de Apelação (Id. 5568641), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ausência de intervenção do Ministério Público, visto que a demanda envolve direito de pessoa idosa, bem como em razão da ausência de sua intimação para apresentar réplica à contestação. No mérito, aduziu a ausência de comprovação da regularidade do contrato, a existência de dúvida sobre a assinatura e a falta de testemunhas. Afirmou que não recebeu o cartão de crédito supostamente contratado. Sustentou a ocorrência de dano moral
in re ipsa
e a inexistência de litigância de má-fé. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 5568645), nas quais arguiu, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e, no mérito, a improcedência da ação.

O Ministério Público em segundo grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 15435964).

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária, tendo em vista o requerido pela apelante no Id. 5568647.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), dispensado o preparo em razão da gratuidade da justiça e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Merece acolhida a preliminar de nulidade suscitada pela autora/apelante.

A sentença de improcedência fundamentou-se na documentação juntada pelo réu na contestação (Id. 5568629).

Em consulta aos expedientes dos autos eletrônicos no PJe – 1º Grau, verifico que, após a apresentação da contestação, não houve intimação da autora para se manifestar sobre os documentos juntados, entre os quais o contrato objeto da lide (Id. 5568631), sendo o feito prontamente sentenciado, não sendo cumprido o art. 437 do CPC.

Desse modo, configura-se a nulidade da sentença, pela inobservância do princípio do contraditório (art. 5º, LV da Constituição Federal), haja vista que as razões de decidir da sentença foi fundamentada em documentos juntados com a contestação, não sendo possibilitado a apelante se manifestar em réplica à contestação.

Observe-se que a recorrente também ajuizou as ações de nº
0800462-64.2018.8.14.0021 e
0800464-34.2018.8.14.0021, referentes a outras parcelas do mesmo negócio jurídico, sendo que nesta última foi determinada a realização de perícia acerca do contrato bancário.
Desse modo, é recomendável que o Juízo de primeiro grau promova o julgamento conjunto dos presentes autos e da ação de nº
0800464-34.2018.8.14.0021
.

Isto posto,
CONHEÇO
do
recurso de Apelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado à autora manifestar-se sobre os documentos que acompanharam a contestação, prosseguindo o feito como o Juízo entender de direito e recomendando-se o julgamento conjunto com o processo de nº
0800464-34.2018.8.14.0021
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/05/2024